Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇAO. PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESPECÍFICOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA. MÁ FÉ. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I - Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda, as alegações deduzidas no recurso da primeira apelante, em relação ao pedido de incidência de honorários advocatícios especificamente no indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a recorrente infirmou, nesse ponto, os fundamentos lançados no referido decisum, conforme se infere das razões apresentadas. Preliminar rejeitada.
II - Em relação ao pedido de incidência dos honorários advocatícios sobre a base de cálculo em dobro, em razão da cobrança a maior, observa-se que tal pedido não foi contemplado nas oportunidades em que a primeira apelante teve para se manifestar no feito, tampouco constou dos fundamentos da sentença. A presença, no recurso, de argumentação inovadora, além de não impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão recorrida (CPC art. 932 III), importa ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar acolhida.
III - A condenação nos ônus de sucumbência, em regra, está atrelada às decisões que tenham natureza jurídica de sentença. Excepcionalmente, estende-se essa condenação àquelas decisões previstas de forma expressa no § 1o do art. 85 do CPC.
IV - Não há previsão legal de incidência de horários advocatícios em incidentes processuais, que não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado, como no caso do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
V - A quantificação da sucumbência está diretamente associada ao sucesso dos pedidos. Se o pedido for julgado parcialmente procedente, haverá sucumbência recíproca, VI
VI - A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra, no caso, os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco conduta fraudulenta.
VII – Apelação da primeira apelante conhecida em parte. Negou-se provimento a ambos os recursos.